Tribunal: TJSP
Processo: 1009042-55.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque a autora não tinha mais provas a produzir e pediu o julgamento antecipado, pois

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque a autora não tinha mais provas a produzir e pediu o julgamento antecipado, pois reconhece a inviabilidade da perícia – Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) – Recurso não provido.